Tribunal: STF
Processo: RE 104806
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS
NAVAIS. AÇÃO VISANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO
TRIBUTARIA, JULGADA PROCEDENTE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969,
ART. 19, PARAGRAFO 2; DECRETO-LEI N. 244/1967, ART. 5; LEI
COMPLEMENTAR N. 4/1969, ART. 5. NÃO CABE CONHECER DA ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTS. 15, II, LETRA 'A', E 24, DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 1/1969, SE OS REFERIDOS DISPOSITIVOS NÃO SE VENTILARAM NO
ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUMULAS 282 E 356. RECURSO
NÃO CONHECIDO.